Tribunal: TJDFT
Processo: 0749642-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749642-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA PAULA FARIAS DAS CHAGAS AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUIZA PAULA FARIAS DAS CHAGAS contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0744892-75.2023.8.07.0001, indeferiu a antecipação de tutela pretendida, que consistia em determinar que a agravada fornecesse o medicamento denominado INVEGA SUSTENNA (150Mg/mês) à agravante até o julgamento definitivo da demanda. Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela agravada, estando submetida a tratamento psiquiátrico contínuo por meio de consultas, revisões e internações. Relata que foi diagnosticada com caso grave de bipolaridade (CID 10 e F31 - anexo). Afirma que vem passando por internações psiquiátricas e que, após sua última internação, recebeu a prescrição de tratamento contínuo intravenoso, dentre outros, do medicamento INVEGA SUSTENNA (150Mg/mês). Requer, assim, o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão da antecipação de tutela para determinar que a agravada “autorize e custeie o fornecimento do medicamento INVEGA SUSTENNA (150Mg/mês) para a autora, até o julgamento definitivo do recurso”. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido. Contrarrazões apresentadas (ID: Num. 55072588). É o relatório. DECIDO. De acordo com o ofício de ID: Num. 55380689, verifica-se que, em 26/01/2024, foi proferida sentença em que o Magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador